Tribunal: TJMT
Processo: 1017176-63.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017176-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PRESIDENTE DA COMISSÃO DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC) (APELANTE), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 040.464.261-60 (APELADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (APELANTE), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS. EXCLUSÃO DE COTISTAS APROVADOS NA AMPLA CONCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS EM TODAS AS FASES DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível com remessa necessária interposta pelo IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, com pedido de convocação para a fase de prova de títulos. A sentença determinou a exclusão dos candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência do cômputo das vagas reservadas, e, caso a impetrante passasse a figurar entre os classificados após tal exclusão, sua convocação para a referida fase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência deve ocorrer apenas na nomeação final ou em todas as fases do concurso, inclusive na convocação para a prova de títulos; (ii) estabelecer se a interpretação do edital pode restringir a efetividade das ações afirmativas nas fases intermediárias do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema de cotas raciais previsto na Lei n. 12.990/2014 — vigente à época — e mantido pela Lei n. 15.142/2025 determina que candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência não sejam computados nas vagas reservadas, sem restringir essa regra apenas à nomeação final, mas a todas as fases do certame.

4.

O STF, na ADC 41/DF, firmou entendimento vinculante de que a reserva de vagas para cotistas deve ser observada em todas as etapas do concurso público, com o objetivo de garantir a efetividade das ações afirmativas e evitar esvaziamento da política de inclusão.

5.

A interpretação sistemática do edital exige a harmonização entre a cláusula de barreira e a regra de exclusão dos cotistas aprovados na ampla concorrência, de modo a preservar os princípios constitucionais da igualdade material e da eficiência na administração pública.

6.

O princípio da vinculação ao edital não justifica interpretação literal que contradiga os fins das ações afirmativas previstas em lei e reiteradamente reconhecidos pela jurisprudência do STF e STJ.

7.

A convocação de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência para vagas destinadas à reserva compromete a lógica do sistema, pois impede o avanço de outros candidatos beneficiários da política de cotas, frustrando seu caráter compensatório.

8.

A sentença, ao aplicar corretamente o direito ao caso concreto, observou os princípios constitucionais e seguiu a orientação dos tribunais superiores, não havendo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido e sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência do cômputo das vagas reservadas deve ser aplicada a todas as fases do concurso, inclusive na convocação para a prova de títulos.

2.

A interpretação sistemática do edital deve assegurar a efetividade das ações afirmativas, não podendo restringir os direitos dos candidatos cotistas com base em cláusulas isoladas.

3.

O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade material, da moralidade e da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 3º, I e IV; 5º, caput; Lei 12.990/2014, art. 3º, §1º; Lei 15.142/2025, art. 7º, §2º; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2019; STJ, REsp 2.076.494, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 02.04.2024; STJ, AgInt no RMS 70352/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível com Remessa Necessária
interposto por
IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Jussara Rodrigues de Souza, concedeu a segurança pleiteada para determinar às autoridades coatoras que: (i) excluam do cômputo de candidatos convocados para a fase de Prova de Títulos os candidatos cotistas que tenham sido aprovados e classificados na ampla concorrência; e (ii) caso, após essa exclusão, a Impetrante se encontre dentro do número de vagas previstas no edital, que seja convocada para a referida etapa do certame.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz, em síntese, que a exclusão de candidatos cotistas classificados na ampla concorrência, para efeito de convocação à fase de títulos, compromete a vinculação ao edital e viola a lógica da cláusula de barreira, prevista no item 9.2.1 do certame.

Argumenta que tal cláusula limita o número de candidatos a avançar, com base na classificação geral, independentemente da reserva de vagas, e que a reserva disposta no item 5.2.13 aplica-se apenas na fase final de nomeação.

Sustenta ainda que a decisão judicial promove indevida interferência no mérito administrativo do certame, violando os princípios da legalidade, moralidade e isonomia.

Por sua vez,
não foram apresentadas contrarrazões
, conforme certificado nos autos, id. 282825890

A Procuradoria Geral de Justiça, em sua manifestação, id. 286006892, opinou pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado nos autos, trata-se de A
pelação interposta pelo IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, contra sentença que julgou procedente o mandado de segurança impetrado por Jussara Rodrigues de Souza, concedendo a ordem para determinar às autoridades coatoras que excluam do cômputo de candidatos convocados para a fase de Prova de Títulos, os candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência e, caso a Impetrante esteja dentro do número de vagas após tal exclusão, que seja convocada para a referida fase.

Os fatos relevantes podem ser assim sintetizados: a Impetrante inscreveu-se no concurso público para o cargo de Especialista em Saúde, ocupação Psicólogo, da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, concorrendo às vagas reservadas para candidatos negros e índios, conforme Edital 001/2022.

O edital estabelecia em seu item 5.2.13 que "
o candidato negro e índio aprovado dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não será computado para efeito de preenchimento das vagas reservadas a candidatos negros e índios
".

Para a prova de títulos, seriam convocados os candidatos habilitados na prova objetiva e classificados até a 32ª (trigésima segunda) posição nas vagas reservadas, nos termos do item 9.2.1.

A Impetrante obteve classificação em 34º (trigésimo quarto) lugar na lista de candidatos cotistas, ficando inicialmente excluída da convocação para a prova de títulos.

Contudo, verificou-se que, cerca de 15 (quinze) candidatos cotistas, que foram aprovados na ampla concorrência, também foram computados na lista de vagas reservadas para fins de convocação à próxima fase.

Desse modo, se fossem excluídos tais candidatos, conforme previsto no item 5.2.13, a Impetrante seria convocada para a prova de títulos.

O juízo de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

A análise dos autos revela que, de fato, os candidatos cotistas que foram aprovados na ampla concorrência não deveriam ser contados novamente nas vagas reservadas, conforme previsto no edital. Tal procedimento está em desacordo com as regras do concurso e prejudica a correta convocação dos candidatos cotistas.

A impetrante demonstrou, de plano, a verossimilhança de suas alegações e o perigo da demora, uma vez que a manutenção do ato impugnado pode acarretar prejuízos irreparáveis.

Dessa forma, é de se reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de ver corrigido o procedimento adotado pela banca examinadora do concurso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA, concedendo a segurança para determinar às autoridades coatoras que:

(i) Excluam do cômputo de candidatos convocados para a fase de Prova de Títulos os candidatos cotistas que tenham sido aprovados e classificados na ampla concorrência;

(ii) Caso, após a exclusão dos candidatos cotistas aprovados em ampla concorrência, a impetrante ainda esteja dentro do número de vagas previstas no Edital, que seja convocada para a fase de Prova de Títulos.

O Apelante sustenta, em síntese, que o item 5.2.13 do edital deve ser observado apenas no momento da nomeação final, e não para a convocação na prova de títulos.

Argumenta que existe distinção entre "cláusula de barreira" e "reserva de vagas", sendo aquela aplicável para limitar o número de candidatos que avançam para as próximas fases, baseando-se na classificação alcançada em etapa anterior, sem relação direta com o número de vagas disponíveis.

Aduz que a exclusão dos candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência comprometeria a correta aplicação das normas editalícias e afetaria a transparência do processo seletivo.

Pois bem.

A presente controvérsia gravita em torno da interpretação e aplicação do princípio constitucional da igualdade material em concursos públicos, especificamente quanto ao alcance temporal das políticas de ação afirmativa voltadas à reserva de vagas para candidatos negros e índios.

A questão transcende o mero debate hermenêutico sobre dispositivos editalícios, inserindo-se no contexto mais amplo da efetividade das medidas de compensação histórica destinadas a grupos socialmente vulnerabilizados.

O cerne da discussão reside em determinar se a exclusão de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência, para fins de cômputo das vagas reservadas, deve incidir apenas no momento da nomeação final ou em todas as fases do certame, incluindo a convocação para a prova de títulos.

Esse questionamento não se reveste apenas de interesse acadêmico, mas possui implicações práticas diretas na concretização dos objetivos das políticas públicas de inclusão social.

O sistema de cotas raciais em concursos públicos encontra respaldo constitucional no princípio da igualdade material, insculpido no caput do artigo 5º da Constituição Federal, bem como nos objetivos fundamentais da República de construir uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, incisos I e IV).

A legislação infraconstitucional materializou tais preceitos através da Lei n. 12.990/2014, aplicada ao caso concreto, eis que vigente na data dos fatos (nos termos do artigo 11 da novel legislação), posteriormente revogada pela Lei 15.142/2025, que reservava aos negros vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos federais.

O artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei 12.990/2014 estabelece com meridiana clareza que "
os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas
".

Essa determinação foi mantida na atual legislação (Lei 15.142/2025), em seu artigo 7º, §2º).

Confere-se, portanto, que o dispositivo não faz qualquer distinção temporal quanto à sua aplicação, estendendo-se, por conseguinte, a todas as fases do processo seletivo.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41/DF, relator Ministro Roberto Barroso, consolidou entendimento no sentido de que "
os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos"
.

Essa diretriz jurisprudencial é de observância obrigatória por todos os entes federativos e organizadores de certames públicos.

No caso dos autos, o Apelante busca estabelecer distinção conceitual entre "cláusula de barreira" e "reserva de vagas", argumentando que o item 5.2.13 do edital refere-se exclusivamente ao preenchimento final das vagas, enquanto o item 9.2.1 estabeleceria mera limitação quantitativa para avançar à fase seguinte.

Entretanto, essa interpretação não se sustenta sob análise jurídica rigorosa.

A hermenêutica jurídica moderna preconiza que a interpretação de normas editalícias deve observar o princípio da unidade sistemática, segundo o qual os dispositivos devem ser compreendidos em harmonia com o conjunto normativo e com os fins a que se destinam.

Nesse contexto, o item 5.2.13 não pode ser isolado do sistema geral de cotas implementado pelo edital, devendo ser interpretado em consonância com a legislação federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A aplicação da reserva de vagas apenas no momento final da nomeação esvaziaria completamente o sentido das políticas de ação afirmativa, permitindo que candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência ocupem posições nas fases intermediárias que deveriam ser destinadas aos demais cotistas, frustrando assim o objetivo de inclusão social perseguido pela legislação.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado de forma reiterada sobre a necessidade de aplicação efetiva das cotas raciais em todas as etapas dos concursos públicos, ressaltando a importância de garantir a efetividade da política de ação afirmativa. (REsp 2.076.494, em abril de 2024, a Primeira Turma, Relatora Min. Regina Helena Costa).

O Apelante invoca o princípio da vinculação ao edital para sustentar que a aplicação literal do item 9.2.1 impediria a exclusão dos candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência.

Entrementes, esse argumento, a toda evidência, não resiste à análise mais aprofundada dos fundamentos jurídicos que regem a matéria.

O princípio da vinculação ao edital não se confunde com interpretação meramente literal dos dispositivos editalícios.

Conforme ensina a melhor doutrina administrativista, o edital deve ser interpretado sistematicamente, observando-se não apenas a literalidade de seus termos, mas principalmente os princípios e finalidades que informam o certame.

Nesse sentido, preleciona José dos Santos Carvalho Filho que "
o edital é a lei interna do concurso, mas deve ser interpretado em harmonia com o ordenamento jurídico superior
". (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015).

O STJ tem reafirmado que "
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital
". (STJ - AgInt no RMS: 70352 BA 2022/0389990-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

Contudo, essa vinculação não implica aplicação automatizada de dispositivos isolados, mas sim interpretação sistemática que preserve a coerência do conjunto normativo.

Frisa-se, por oportuno, que a
ratio essendi
das políticas de ação afirmativa reside na necessidade de compensar desigualdades históricas e estruturais que impedem o acesso equitativo de grupos vulnerabilizados aos bens sociais.

Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADC 41/DF, tais políticas "
perfazem medida de justiça social que em nada ferem os princípios de impessoalidade e eficiência na administração pública
".

A interpretação defendida pelo Apelante conduziria ao resultado paradoxal de permitir que candidatos cotistas com melhor desempenho na prova objetiva ocupem, simultaneamente, posições nas listas da ampla concorrência e das vagas reservadas durante as fases intermediárias do certame.

Ora, essa situação frustraria completamente o objetivo inclusivo das cotas, impedindo que outros candidatos cotistas com desempenho inferior, mas ainda dentro dos critérios de aprovação, prossigam para as etapas subsequentes.

Nesse sentido, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público, conforme decidido pelo STF na ADC 41/DF.

Confere-se, outrossim, que a interpretação restritiva proposta pelo Apelante tenderia a perpetuar tais disparidades, limitando o acesso de candidatos cotistas às fases avançadas dos concursos e, consequentemente, às oportunidades de progressão profissional no serviço público.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Tratando-se de Mandado de Segurança concedido contra ato de autoridade municipal, a sentença sujeita-se ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após análise
detida dos fundamentos jurídicos e fáticos da causa, entendo que a decisão de primeiro grau merece integral confirmação.

A sentença recorrida aplicou corretamente a legislação federal, interpretou adequadamente as disposições editalícias em harmonia com os princípios constitucionais e seguiu a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício que justifique sua reforma.

Logo, os fundamentos da sentença são mantidos, à vista da própria análise feita no recurso, o que implica sua ratificação integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, e
RATIFICO
a sentença, submetida ao crivo do reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025